Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011774-22.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), MATERNIDADE JACARANDAS LTDA - CNPJ: 37.523.859/0001-95 (IMPETRANTE), ANESTESIOLOGIA JACARANDAS LTDA - CNPJ: 38.305.062/0001-84 (IMPETRANTE), Juiza de Direito AMINI HADDAD CAMPOS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (EMBARGADO), TEREZA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 836.725.839-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL OMISSIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. PROVIDÊNCIA VINCULADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL DA VIA MANDAMENTAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por Maternidade Jacarandás Ltda. EPP e Anestesiologia Jacarandás Ltda. contra ato omissivo atribuído à Juíza de Direito Cooperadora do Núcleo Justiça Digital 4.0 – Temática Saúde, consistente na ausência de apreciação de pedido de expedição de alvarás para levantamento de valores previamente bloqueados, apesar da comprovação da prestação dos serviços médicos e da existência de decisão judicial anterior condicionando a liberação dos valores apenas à demonstração do cumprimento da obrigação. As impetrantes requerem o reconhecimento da ilegalidade da omissão e a determinação de apreciação do pedido. As impetrantes requerem o reconhecimento da ilegalidade da omissão judicial e a concessão da segurança.com a efetivação das decisões judiciais anteriormente proferidas.

II. Questão em Discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra despacho judicial omissivo desprovido de conteúdo decisório e insuscetível de recurso específico; (ii) estabelecer se a postergação da apreciação de pedido destinado ao cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida configura negativa de prestação jurisdicional apta a justificar a concessão da ordem.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de segurança é cabível excepcionalmente contra ato judicial quando inexiste recurso próprio e a omissão revela ilegalidade apta a violar direito líquido e certo.

4.

O despacho impugnado possui natureza de mero expediente, sem conteúdo decisório recorrível, o que afasta a incidência da vedação ao uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

5.

A decisão anterior condicionou a expedição do alvará exclusivamente à comprovação da prestação dos serviços, tornando vinculada a prática do ato judicial e afastando qualquer margem de discricionariedade do Juízo.

6.

A sentença posteriormente proferida no processo originário reafirmou a necessidade de expedição dos alvarás, evidenciando que o direito das prestadoras ao levantamento dos valores não era objeto de controvérsia.

7.

A postergação da apreciação do pedido, mesmo após provocação específica das interessadas, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, por impedir o cumprimento de decisão judicial já proferida.

8.

A implementação das providências após a concessão da medida liminar não afasta a ilegalidade inicialmente constatada nem acarreta perda superveniente do objeto, porquanto decorreu do cumprimento da própria ordem judicial emanada nesta ação mandamental.

9.

A omissão na apreciação de requerimento destinado ao cumprimento de decisão judicial viola o dever de prestação jurisdicional adequada e tempestiva previsto no Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:
1. É cabível mandado de segurança contra ato judicial omissivo quando inexistir recurso específico e a omissão caracterizar ilegalidade apta a violar direito líquido e certo. 2. A expedição de alvará condicionada apenas à comprovação da prestação do serviço constitui providência vinculada, insuscetível de postergação por razões de conveniência do Juízo. 3. A postergação injustificada da apreciação de requerimento destinado ao cumprimento de decisão judicial configura negativa de prestação jurisdicional. 4. O cumprimento da providência após a concessão de liminar em mandado de segurança não afasta o interesse processual nem impede a confirmação definitiva da ordem quando decorre da própria determinação judicial.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 226; Súmula 267 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Mandado de Segurança Cível n. 1006253-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; STJ, MS 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023, DJe 09.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Mandado de Segurança impetrado pelas pessoas jurídicas Maternidade Jacarandás Ltda. EPP e Anestesiologia Jacarandás Ltda. contra ato omissivo atribuído à Juíza de Direito Cooperadora no Núcleo Justiça Digital 4.0 – Temática Saúde, nos autos do Processo n. 1004170-74.2025.8.11.0087, consubstanciado na recusa de apreciação de pedido formulado pelas Impetrantes.

As empresas sustentam que há decisão judicial anterior determinando que, comprovada a prestação dos serviços médicos, deveria ser expedido alvará para levantamento dos valores bloqueados.

Alegam que cumpriram integralmente a obrigação, juntando notas fiscais e dados bancários, mas, ainda assim, o Juízo deixou de apreciar o pedido de expedição de alvará.

Relatam que, mesmo após a reiteração do pleito mediante pedido de chamamento do feito à ordem, sobreveio despacho no qual a autoridade apontada como coatora expressamente consignou que “deixo, por ora, de apreciar o pedido”, limitando-se a determinar a abertura de prazo para manifestação da parte litigante acerca dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, sem enfrentamento da questão submetida à análise.

Afirmam que tal conduta configura negativa de prestação jurisdicional, sobretudo porque inexiste recurso específico para impugnar o referido despacho, o que justifica o manejo deste mandado de segurança.

Requerem a concessão definitiva da segurança para determinar à autoridade coatora a apreciação do pedido formulado, promovendo o regular andamento do feito e a efetivação das decisões judiciais que determinaram a expedição dos alvarás para levantamento dos valores bloqueados.

A liminar foi deferida e, posteriormente, referendada por esta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (ids. 354803359 e 360427867).

Nas informações prestadas (id. 365631030), a autoridade indicada como coatora esclareceu que a expedição dos alvarás não ocorreu anteriormente porque os valores bloqueados ainda não estavam vinculados à conta única do processo, circunstância que inviabilizava sua emissão pelo sistema.

Informou, ainda, que, após a concessão da liminar, determinou, com urgência, a vinculação dos valores e a consequente expedição dos respectivos alvarás, sustentando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela concessão da ordem, por entender que está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional decorrente da postergação injustificada da apreciação de requerimento destinado ao cumprimento de decisões judiciais já proferidas (id. 367943861).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
writ
foi manejado contra ato judicial omissivo consistente na ausência de apreciação do pedido de expedição de alvarás destinados ao levantamento de valores previamente bloqueados para pagamento de serviços hospitalares e anestésicos regularmente prestados pelas Impetrantes.

Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em favor de Tereza de Almeida Moreira, visando à obtenção de tratamento médico consistente em transferência para unidade hospitalar com leito de UTI e realização de cirurgia ortopédica, diante de quadro clínico grave decorrente de fratura transtrocantérica.

Em 24/12/2025, foi deferida tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã do Norte providenciassem, no prazo de 24 horas, a imediata transferência da paciente para unidade apta à realização do procedimento, inclusive na rede privada, se necessário.

Diante do descumprimento da ordem judicial, a Defensoria Pública requereu a adoção de medidas coercitivas, sendo então prolatada decisão em 27/12/2025, determinando o bloqueio de verbas públicas, via SISBAJUD, para custeio do tratamento na rede privada.

Posteriormente, em 13/01/2026, o Juízo determinou a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Saúde Pública (CEJUSC Saúde), para tentativa de composição.

No âmbito do CEJUSC, foi constatado que já havia decisão determinando o bloqueio de valores para realização do procedimento junto à rede privada, bem como a apresentação de prestação de contas parcial pelos prestadores de serviço, razão pela qual os autos foram devolvidos ao Juízo de origem para prosseguimento.

Na sequência, terceiros interessados – Hospital e Maternidade Jacarandás Ltda. e Anestesiologia Jacarandás Ltda. – peticionaram nos autos informando a efetiva realização do procedimento cirúrgico, juntando notas fiscais e dados bancários, e requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.

No mesmo sentido, a empresa Astramed Comércio de Materiais Médicos Ltda. também se habilitou nos autos, comprovando o fornecimento de materiais cirúrgicos (OPME) e requerendo o pagamento correspondente.

Em 28/01/2026, foi protocolada petição reiterando a pendência de análise da manifestação que comprovava a prestação dos serviços e requerendo a efetivação do bloqueio e a expedição de alvarás.

Não obstante, sobreveio despacho determinando o regular prosseguimento do feito, com aguardo de contestação, sem apreciação específica dos pedidos de liberação de valores.

Após nova manifestação das partes interessadas, o Juízo prolatou sentença de parcial procedência do pedido e não apreciou as petições.

Posteriormente, em nova manifestação, a Impetrante Maternidade Jacarandás Ltda. requereu o chamamento do feito à ordem, sustentando que já havia comprovação da execução dos serviços e que a providência pendente consistia apenas no cumprimento material da decisão, mediante expedição de alvarás.

No despacho datado de 11/03/2026, o Juízo de origem informou que deixaria de apreciar, por ora, o pedido de expedição de alvarás, consignando a necessidade de prévia manifestação em embargos de declaração da parte adversa, o que ensejou a manutenção da pendência quanto à liberação dos valores devidos aos prestadores de serviço.

Nesse contexto, a impetração do presente mandado de segurança volta-se contra a alegada omissão judicial na apreciação do pedido de expedição de alvarás, apesar da comprovação da prestação dos serviços e da existência de decisão anterior autorizando o pagamento mediante bloqueio de valores.

Sabe-se que o Mandado de Segurança constitui ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, não comportando dilação probatória, sendo admitida contra decisão somente
quando não houver recurso previsto no ordenamento ou em casos de “teratologia” (ilegalidade flagrante)
, sendo esse
o entendimento que prevalece nessa Turma Julgadora, em perfeita sintonia com aquele do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – SÚMULA 267 DO STF – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

2. A excepcional admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial somente se justifica em casos de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva, situação não evidenciada nos autos.

3. A mera irresignação quanto à condenação em custas processuais não configura hipótese excepcional que autorize a utilização da via mandamental, havendo recurso próprio previsto na legislação processual para impugnar tal decisão.

4. Agravo interno desprovido. (TJMT - Mandado de Segurança Cível: 10062533320258110000, Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 12/11/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Súmula n. 267 do STF).

2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF.

3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.

4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança.

5. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator.: Og Fernandes, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 09/06/2023).

Na hipótese dos autos, o ato impugnado consiste em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório apto a ensejar recurso específico, circunstância que evidencia o cabimento excepcional da via mandamental.

Conforme assentado por ocasião do julgamento do referendo da liminar, a decisão proferida em 27/12/2025 estabeleceu, de forma expressa, que, comprovada a realização do procedimento e da prestação dos serviços, seria expedido alvará para levantamento dos valores bloqueados.

Trata-se, portanto, de providência de natureza eminentemente vinculada, cuja prática não dependia de novo juízo de conveniência ou oportunidade por parte do Juízo, mas apenas da verificação do implemento da condição previamente estabelecida.

Não bastasse isso, a própria sentença posteriormente proferida no processo originário reafirmou expressamente a necessidade de expedição dos alvarás em favor das empresas prestadoras de serviço, evidenciando que a existência do direito ao recebimento dos valores jamais constituiu objeto de controvérsia entre as partes.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora tampouco afastam a ilegalidade inicialmente verificada.

Embora esclareçam que os valores bloqueados ainda não estavam vinculados à conta única do processo, reconhecem que, após a concessão da medida liminar deferida neste mandado de segurança, foi determinada a adoção das providências necessárias à regularização dessa situação, culminando na emissão dos respectivos alvarás.

Esse quadro, entretanto, não descaracteriza a ilegalidade inicialmente constatada. Com efeito, as providências somente foram implementadas após a concessão da medida liminar por esta Corte, evidenciando que a impetração alcançou a finalidade para a qual foi proposta: assegurar o regular andamento do processo e a efetivação da decisão judicial anteriormente proferida.

O cumprimento da medida liminar não conduz, por si só, à extinção do mandado de segurança por perda superveniente do objeto quando a providência impugnada somente é implementada em razão da própria ordem judicial concedida nesta ação.

A superveniência do cumprimento da decisão liminar não afasta o interesse processual na confirmação da medida concedida quando a providência administrativa ou jurisdicional decorre justamente da ordem emanada pelo Tribunal, hipótese em que subsiste o interesse no reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado e na confirmação definitiva da tutela mandamental.

Assim, permanecem íntegros os fundamentos que embasaram a concessão da medida liminar, posteriormente referendada por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, inexistindo fato superveniente capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada. As informações prestadas pela autoridade coatora, ao revés, apenas reforçam a correção da solução inicialmente adotada, ao demonstrarem que as providências reclamadas pelas Impetrantes foram implementadas no curso da presente ação mandamental.

Na hipótese, foi proferida decisão judicial estabelecendo que, uma vez comprovada a prestação do serviço, seria expedido alvará para levantamento dos valores bloqueados, tratando-se de providência de natureza vinculada.

Ainda assim, após provocação específica das Impetrantes, a autoridade coatora proferiu despacho consignando que deixaria de apreciar o pedido, limitando-se a impulsionar o feito quanto aos embargos de declaração, sem enfrentar questão essencial ao cumprimento da decisão judicial.

De acordo com o art. 226 do CPC:

“O juiz proferirá:

I - os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;

II - as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;

III - as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias”.

Nessas circunstâncias, a conduta da autoridade coatora caracteriza indevida negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Magistrado não dispõe de discricionariedade para deixar de apreciar requerimentos regularmente formulados, sobretudo quando relacionados ao cumprimento de decisão já proferida.

Ressalto, ainda, que o despacho impugnado possui natureza de ato judicial sem conteúdo decisório apto a ensejar recurso específico, circunstância que reforça o cabimento excepcional do mandado de segurança, diante da inexistência de meio processual eficaz para sanar a omissão.

Forte nessas razões,
CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida e referendada por este Colegiado, para reconhecer a ilegalidade da omissão impugnada, mantidos os efeitos das providências implementadas pela autoridade coatora em cumprimento à medida liminar concedida nesta ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026